Tribunal: TJDFT
Processo: 0710633-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. ABSTENÇÃO DE DÉBITOS EM CONTA. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. NÃO-CONHECIMENTO. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. PESSOA FÍSICA. SENTENÇA SUPERVENIENTE. INTERESSE RECURSAL SUBSISTENTE. INÉRCIA DA PARTE APÓS INTIMAÇÃO PARA APRESENTAR DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. INDEFERIMENTO.
1. O pedido para que o banco se abstenha de realizar débitos na conta da parte não comporta conhecimento. A questão não foi objeto de decisão na instância de origem e configura inovação recursal. Este pedido não pode ser apreciado em sede recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.
2. A sentença que extingue o processo por falta de recolhimento de custas não prejudica o agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o benefício da gratuidade de justiça. Subsiste o interesse recursal quanto a este ponto específico.
3. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade judiciária aos que comprovarem insuficiência de recursos.
4. A inércia da parte após intimação específica para comprovar sua hipossuficiência financeira constitui elemento probatório contrário à sua pretensão de obtenção da gratuidade de justiça.
5. O endividamento voluntário, por si só, não justifica a concessão da gratuidade judiciária, especialmente quando a parte recebe rendimentos consideravelmente superiores à média nacional.
6. Na ausência de elementos probatórios mínimos trazidos pela parte interessada, mesmo após oportunidade específica concedida para esse fim, não se legitima a concessão da gratuidade de justiça.
7. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.